Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO COM NUMERAÇÃO DO MOTOR ADULTERADA. CONSTATAÇÃO PELO DETRAN/GO NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR LAUDO DE VISTORIA DO DETRAN/DF, SEM INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. CONDUTA ABUSIVA DA REVENDEDORA DO AUTOMÓVEL NÃO VERIFICADA. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Cuida-se de ação de reparação de danos morais ajuizada pela requerente. Alega (a) compra de veículo seminovo da empresa requerida em 16.1.2021, pelo valor total de R$ 28.890,00 (R$ 7.000 de entrada e o restante financiado); (b) atraso de 4 (quatro) meses na entrega do automóvel e posterior constatação de adulteração no motor, no momento da vistoria no Detran/GO, (c) apreensão do veículo pela Polícia Civil de Goiás, com quem permanece até o momento; (d) comunicação do fato à requerida, que se manteve inerte.
II. A matéria devolvida a Turma Recursal cinge-se ao reconhecimento dos danos morais (julgado improcedente). Nas razões recursais, sustenta a recorrente a violação dos direitos da personalidade, em decorrência dos fatos acima retratados, repisando o atraso na entrega do bem e a humilhação de ter o veículo apreendido pela polícia após a vistoria no Detran/GO, além de não ter recebido qualquer auxílio da requerida após a descoberta da irregularidade, razão pela qual insiste na compensação extrapatrimonial.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade deconsumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude dareparaçãodos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civilobjetivada empresa (art. 14).
IV. Não obstante, não se visualiza a obrigação de reparação extrapatrimonial a ser imputada à requerida, conforme almejado pela consumidora, porquanto não constatada conduta ilegal ou abusiva, isso porque, como bem consignado na sentença recorrida “os documentos juntados demonstram que o requerido adquiriu o veículo de terceiro (ID 31634342) e foi aprovado no DETRAN-DF (ID 31634343)”.

V. Lado outro, o alegado atraso de quatro meses à entrega do automóvel não foi demonstrado, uma vez que os documentos comprovam apenas que a requerente contratou despachante para transferência da titularidade do veículo para seu nome em maio/2021 (vistoria em 10.5.2021 – ID. 31634301). Assim, ausente prova da efetiva data da tradição do bem para a requerente, não há falar em dever indenizatório.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).